Tribunal: TJDFT
Processo: 0732890-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSENTES. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos necessários para a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, obstando a concessão do pedido de arresto de bens.
3. A configuração da sucessão irregular informal de empresas, com o intuito de fraudar credores, somente deve ocorrer diante da verificação e presença de alguns requisitos, dentre eles, confusão societária, identidade de endereço, de objeto social e de atividade econômica explorada. 3.1. Em análise sumária, esses requisitos não foram demonstrados, sendo necessária instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a existência de relação jurídica entre as sociedades empresárias e eventuais responsabilidades.
4. Recurso conhecido e não provido.